Tribunal: TJDFT
Processo: 0727832-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727832-89.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: FABIANE DE LIMA VILELA, HAMILTON VILELA DE CARVALHO AGRAVADO: BSB FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E EDITORA LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID 65244058, as partes pedem a suspensão do feito pelo prazo de seis meses para fins de adimplemento do acordo celebrado. Defiro, conforme requerido. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010